Tribunal: TCU
Processo: 001.387/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5791/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.387/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Emidio Dias (XXX.174.031-XX); Anna Luisa Zago Loes de Albuquerque (XXX.788.081-XX); Diego da Silva Moreira (XXX.420.456-XX); Jose Honorio Mendes Costalonga (XXX.490.867-XX); Maria Augusta Carvalho Rodrigues (XXX.121.436-XX); Nathalie Dias Kuwabara (XXX.414.899-XX); Nubia Maria Silva Araujo Moraes (XXX.259.551-XX); Raquel Pereira Guimaraes (XXX.959.781-XX); Savio Rodrigo de Lima (XXX.507.719-XX); Victor Gomes Pereira (XXX.332.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.